Tribunal: TJMT
Processo: 1033146-95.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033146-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Monitoração Eletrônica]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), WILSON ROMAO DE LIMA - CPF: 353.189.881-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGESSÃO AO REGIME ABERTO – DECISÃO QUE CONCEDEU O BENEFÍCIO SEM A IMPOSIÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PLEITO DE FIXAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – DESPROVIMENTO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A NECESSIDADE DA MEDIDA – CUMPRIMENTO SATISFATÓRIO DAS CONDIÇÕES NO REGIME ANTERIOR – REGIME ABERTO QUE SE BASEIA NA AUTODISCIPLINA E SENSO DE RESPONSABILIDADE DO CONDENADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 36 DO CÓDIGO PENAL – INEXISTÊNCIA DE CASA DO ALBERGADO QUE NÃO JUSTIFICA, POR SI SÓ, A IMPOSIÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – FISCALIZAÇÃO EFETIVA POR MEIO DAS DEMAIS CONDIÇÕES IMPOSTAS – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 146-B DA LEP – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

O monitoramento eletrônico é medida excepcional e não obrigatória no regime aberto, devendo sua imposição ser devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstrem sua necessidade, sob pena de descaracterização do próprio regime, que se baseia na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado (art. 36 do CP).

A progressão ao regime aberto implica necessariamente em condições menos gravosas que as do regime anterior, não sendo adequada a manutenção idêntica das restrições anteriormente impostas, em especial quando o reeducando vem cumprindo satisfatoriamente as condições estabelecidas, sem qualquer notícia de descumprimento.

A inexistência de Casa do Albergado ou estabelecimento adequado para o cumprimento de pena em regime aberto não justifica, por si só, a imposição do monitoramento eletrônico, havendo outros meios eficazes de fiscalização, como o comparecimento periódico em juízo e o recolhimento noturno.

O art. 146-D da LEP prevê expressamente que a monitoração eletrônica poderá ser revogada quando se tornar desnecessária ou inadequada, cabendo ao juízo da execução avaliar a pertinência da medida de acordo com as particularidades do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos do processo executivo de pena nº 2000028-61.2022.8.11.0007, que concedeu progressão ao regime aberto ao apenado
Wilson Romão de Lima
sem condicionar ao monitoramento eletrônico (Id. 253714678).

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta, em síntese, que o Juízo
a quo
equivocadamente progrediu o apenado ao regime aberto sem fixar o monitoramento eletrônico. Argumenta que, na inexistência de estabelecimento adequado para o cumprimento da pena em regime aberto na Comarca de Alta Floresta, o monitoramento eletrônico é medida que se impõe para garantir a efetiva fiscalização do cumprimento da pena e das condições impostas, notadamente o recolhimento domiciliar noturno nos dias úteis e nos fins de semana. Sustenta que o Estado tem a obrigação de monitorar se as condições estabelecidas durante o cumprimento da pena estão sendo cumpridas, e o uso da tornozeleira eletrônica é forma eficaz de realizar essa fiscalização. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça e aponta a necessidade da medida em face da natureza do delito praticado. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja determinada a instalação de monitoramento eletrônico no agravado (Id. 253714679).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso, alegando que o agravado cumpriu de forma satisfatória as condições impostas no regime semiaberto, não havendo nenhuma informação de descumprimento. Sustenta que não seria razoável manter as mesmas condições de cumprimento de pena equiparadas às do regime anterior, o que contrariaria a forma progressiva de cumprimento da pena. Afirma que o regime aberto tem por fundamento a autodisciplina e o senso de responsabilidade do condenado, conforme art. 36 do Código Penal, e que a lei dispõe expressamente que o regime aberto será cumprido sem vigilância. Cita jurisprudência favorável ao seu entendimento (Id. 253714681).

Em juízo de retratação (Id. 253714670), o Juízo
a quo
manteve a decisão por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo provimento do recurso (Id. 263680254), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Agravo em Execução
— Regime Aberto – Dispensa do uso de monitoramento eletrônico –
Irresignação Ministerial
– Requerimento pela Instalação de monitoramento eletrônico para garantia de fiscalização do cumprimento da pena pelo reeducando – Viabilidade – Inteligência do art. 146-B da LEP – Equipamento de fiscalização necessário nos casos em que não há vagas ou quando não há estabelecimento penal adequado ao regime fixado – Constrangimento pelo uso da tornozeleira que não se mostra suficiente para sua não utilização, uma vez que o dispositivo não impede o exercício da atividade laborativa —
Pelo provimento do recurso
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos do processo executivo de pena nº 2000028-61.2022.8.11.0007, que concedeu progressão ao regime aberto ao apenado
Wilson Romão de Lima
sem condicionar ao monitoramento eletrônico.

No mérito, verifica-se que a questão posta nos autos cinge-se à necessidade ou não da utilização de monitoramento eletrônico pelo agravado, que obteve progressão ao regime aberto.

Inicialmente, é importante destacar que, conforme consta nos autos, o agravado
Wilson Romão de Lima
foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2°-A, inciso I c/c §2º, inciso II, ambos do Código Penal, ocorrido em 10/01/2020.

Não se discute no presente recurso o direito à progressão de regime, tendo em vista que o agravado preencheu o requisito objetivo em 17/06/2023, conforme constatado pelo Juízo
a quo
, bem como cumpriu o requisito subjetivo, apresentando bom comportamento carcerário. A controvérsia diz respeito exclusivamente à imposição ou não de monitoramento eletrônico no regime aberto.

De acordo com o art. 33, § 1º, "c", do Código Penal, o regime aberto deve ser cumprido em casa de albergado ou estabelecimento adequado:

"Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

§ 1º - Considera-se:

[...]

c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado."

Por sua vez, o art. 36 do Código Penal estabelece as características do regime aberto:

"Art. 36 - O regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado.

§ 1º - O condenado deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga."

No caso dos autos, é incontroverso que não existe casa de albergado ou estabelecimento adequado para o cumprimento do regime aberto na Comarca de Alta Floresta. Em função disso, o Juízo da execução determinou o cumprimento da pena em regime de prisão albergue domiciliar, fixando condições a serem cumpridas pelo agravado, mas dispensou a utilização de monitoramento eletrônico.

A questão a ser dirimida, portanto, é se, na ausência de estabelecimento adequado para o cumprimento da pena em regime aberto, a utilização de monitoramento eletrônico mostra-se necessária e adequada.

Analisando detidamente os autos, verifico que a decisão agravada não merece reparos.

Cumpre destacar que o regime aberto, nos termos do art. 36 do Código Penal, baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado, que deverá, sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga.

É certo que, diante da inexistência de Casa de Albergado ou estabelecimento adequado para o cumprimento da pena em regime aberto, é possível a adoção de prisão domiciliar com ou sem monitoramento eletrônico, conforme os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 641.320/RS, que deu origem à Súmula Vinculante n° 56.

Contudo, o fato de não existir estabelecimento adequado não implica, necessariamente, na obrigatoriedade de imposição do monitoramento eletrônico em todos os casos, cabendo ao magistrado da execução penal avaliar a necessidade da medida à luz das particularidades do caso concreto, conforme dispõe o art. 146-B da Lei de Execução Penal.

No caso em análise, constata-se que o agravado vem cumprindo regularmente as condições que lhe foram impostas no regime anterior, não havendo nos autos qualquer notícia de descumprimento que justifique a manutenção do monitoramento eletrônico no regime mais brando. Pelo contrário, seu comportamento foi classificado como "BOM", conforme atestado na decisão que concedeu a progressão de regime.

Além disso, foram fixadas diversas condições para o cumprimento da pena em regime aberto, tais como: recolhimento domiciliar noturno, proibição de frequentar determinados locais, proibição de ausentar-se da comarca sem prévia autorização judicial e comparecimento bimestral em juízo.

Essas condições, por si só, já estabelecem um grau adequado de fiscalização do cumprimento da pena, tornando desnecessário o uso do monitoramento eletrônico, que representa uma restrição mais intensa à liberdade do condenado e que, no presente caso, desvirtuaria a própria natureza do regime aberto.

Além disso, pode ser, ainda, a critério do juiz responsável pela execução penal do agravado, determinar diligência por oficial de justiça, em dias aleatórios, especificamente em dias e horários que o recorrido deve permanecer recolhido em domicílio, a fim de verificar o cumprimento das condições impostas.

É importante ressaltar que o art. 146-D da Lei de Execução Penal estabelece expressamente que
"a monitoração eletrônica poderá ser revogada quando se tornar desnecessária ou inadequada"
, reforçando o caráter excepcional da medida.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte tem firmado entendimento no sentido de que o monitoramento eletrônico no regime aberto deve ser imposto apenas quando demonstrada sua necessidade no caso concreto:

“[...]
A fiscalização por meio do monitoramento eletrônico é facultada ao Juízo da Execução Penal (art. 146-B da LEP) e deve ser avaliada de acordo com a necessidade de cada caso concreto, não podendo ser imposta a tornozeleira eletrônica nas situações em que não se apresenta útil à finalidade objetivada por sua imposição. Na hipótese, o monitoramento não é imprescindível, em especial, diante da falta de indicativos da sua necessidade ou de notícias desabonadoras sobre o cumprimento da pena desde que o reeducando (que ostenta uma única condenação) foi colocado em regime semiaberto, mostrando-se integrado à sociedade, comparecendo mensalmente na Fundação Nova Chance e residindo em endereço certo, além de cumprir todas as obrigações que lhe foram impostas.”
(N.U 1001082-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 04/06/2024)

"[...] A Lei de Execução Penal, em seu art. 146-B, faculta ao juízo das execuções penais definir a necessidade ou não de fiscalização por meio de monitoramento eletrônico. 2. O uso de tornozeleira constitui apenas um dos meios de fiscalização do cumprimento de pena, não podendo ser tido como único meio de acompanhamento das condições impostas ao apenado. Se o Juízo a quo, atento à situação de rua da apelante, autoriza a retirada do equipamento, mantendo, todavia, hígidas as demais cautelares diversas e fundamenta a suficiência destas para o caso concreto, não há que se acolher o pleito ministerial com vistas a sustentar a obrigatoriedade do uso do aludido equipamento. 3. Recurso desprovido."
(N.U 1007013-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)

Com efeito, embora o agravado tenha sido condenado por crime de roubo majorado, não há nos autos elementos concretos que indiquem risco de descumprimento das condições impostas no regime semiaberto, ou que justifiquem a manutenção do monitoramento eletrônico, especialmente considerando seu bom comportamento carcerário e o regular cumprimento das condições anteriormente estabelecidas.

Importante salientar que a progressão de regime pressupõe, necessariamente, a imposição de condições menos gravosas que as do regime anterior, sendo contraproducente manter o monitoramento eletrônico sem justificativa plausível, sob pena de desvirtuamento do sistema progressivo de cumprimento de pena.

Ademais, o comparecimento bimestral em juízo e as demais condições impostas ao agravado garantem a adequada fiscalização do cumprimento da pena, tornando desnecessária a utilização do monitoramento eletrônico.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025